Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora agravante, interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. Decisão ID 25892241, indeferiu o pedido de tutela recursal.
3. O agravado, em contrarrazões, afirma que ajuizou a ação original em 2017 e desde o início requereu a gratuidade de justiça, sendo que o agravante jamais impugnou tal pedido. A gratuidade de justiça foi confirmada em segunda instância. Esclarece que o imóvel indicado pelo agravante, trata-se de doação realizada pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio da CODHAB e os veículos adquiridos, são usados e ambos com alienação fiduciária. Requer a manutenção da gratuidade de justiça.
4. O agravante impugna a gratuidade de justiça concedida ao agravado, sob o argumento de que este não fez prova da sua incapacidade financeira. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que o agravado tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural, estatuída pelo artigo 99, § 3.o do Estatuto Processual Civil, compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade.
5. A gratuidade de justiça foi deferida no âmbito do 1o grau e mantida pela Turma Recursal, sem que houvesse nenhuma impugnação ao benefício. O processo originário encontra-se arquivado. As fichas financeiras da agravada demonstram que os rendimentos líquidos são da ordem de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), ID 39481596 do PJe 0733566-15.2019.8.07.0016.
6. Agravo de Instrumento Conhecido e Não Provido. Gratuidade de Justiça à Agravada Mantida.